Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ART. 781, I, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da ação de execução de título extrajudicial que declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso/GO. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela cassação da decisão interlocutória para que seja determinado o regular processamento do feito no juízo em que distribuída a peça de ingresso.
2. O art. 781, I, do CPC estabelece que a execução de título extrajudicial poderá ser proposta “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. 2.1. A hipótese em comento cuida-se de competência territorial, portanto, relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2.2. Conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2.3. Precedente desta Corte: “[...] 2. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 917, V do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Cível do Guará).” (0718277-85.2022.8.07.0000, Rel: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, PJe: 28/09/2022).
3. Agravo de instrumento provido.